Tribunal: TJDFT
Processo: 0002194-75.1998.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002194-75.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: YEDA MARTH DOS PASSOS, ZERIFE ZEIDAN RUSSO, ZILDA TEIXEIRA GRIPP DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema PJe - 1o Grau, constatou-se a existência de processo de inventário da credora ZERIFE ZEIDAN RUSSO, n. 0046347-05.2012.8.07.0001, em tramitação na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Dessa forma, oficie-se ao juízo sucessório para informar a existência de valores em favor da falecida ZERIFE ZEIDAN RUSSO, os quais poderão ser transferidos pela COORPRE ao juízo mediante solicitação. Instrua-se o ofício com cópia do ID 8182510 - Pág. 145. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios